Tribunal: STF
Processo: RE 204886
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
LUCRO LÍQUIDO. SÓCIO QUOTISTA. TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL.
ACIONISTA DE SOCIEDADE ANÔNIMA. Lei nº 7.713, de 1988, artigo 35.
I. - No tocante ao acionista de sociedade anônima, é
inconstitucional o art. 35 da Lei 7.713, de 1988, dado que, em tais
sociedades, a distribuição dos lucros depende principalmente, da
manifestação da assembléia geral. Não há falar, portanto, em
aquisição de disponibilidade jurídica do acionista mediante a
simples apuração do lucro líquido. Todavia, no concernente ao sócio-
quotista e ao titular de empresa individual, o citado art. 35 da Lei
7.713, de 1988, não é, em abstrato, inconstitucional
(constitucionalidade formal). Poderá sê-lo, em concreto, dependendo
do que estiver disposto no contrato (inconstitucionalidade
material).
II. - Precedente do STF: RE 172.058-SC, Plenário,
30.06.1995.
III. - R.E. conhecido e provido.